Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701570-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES VERAS AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIEL RODRIGUES VERAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706703-69.2021.8.07.0010 (apresentado pela agravada MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em desfavor do agravante), nos seguintes termos: “DANIEL RODRIGUES VERAS impugna penhora realizada via SISBAJUD. Aduz que o ato judicial alcançou seu salário, o que é defeso, segundo art. 833, IV do CPC. DECIDO. Via SISBAJUD, buscou-se a satisfação de crédito que perfazia, na data do bloqueio (20/11/2023), R$ 240.146,32. Recibo SISBAJUD ID 178647562, dá conta de que foi localizada a quantia de R$ 10.822,22. Contracheque trazido pelo devedor indica que seus vencimentos líquidos correspondem a R$ 9.463,22 no mês em que realizado o bloqueio. Desde logo, então, defiro a penhora de R$ 1.329,00, que excede a seus rendimentos. Em relação aos vencimentos, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada, protegendo-se a subsistência do devedor e de sua família, permitida a constrição do que exceder. Veja-se julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1.874.222/DF - STJ, DJe 24/5/2023). No caso, será mantida a subsistência do devedor e família se preservados 70% de seu vencimentos em seu benefício, mantendo-se a penhora de 30% como forma de satisfação parcial ao credor. Por isso, mantenho, também, a penhora de R$ 2.838,96 (30% dos vencimentos de nov/2023). Diante disso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado em impugnação e determino o desbloqueio da quantia de R$ 6.624,25, equivalente a 70% dos vencimento do mês de novembro de 2023). Desnecessária a intimação do art. 841 do CPC, diante da ciência que manifestou ao impugnar. Preclusa esta, expeça-se alvará de R$ 4.197,97 a credor e de R$ 6.624,25 ao devedor. Intimem-se.” (ID 182000171, na origem). Em suas razões (ID 55028526), o agravante narrou: “Trata-se de ação monitória ajuizada pela agravada em desfavor do agravante, pela qual a parte credora pleiteava a condenação do agravante ao pagamento de R$ 240.146,32 (duzentos e quarenta mil cento e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) decorrente de empréstimo consignado. Após o regular trâmite processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial da agravada, ensejando o início da fase de cumprimento de sentença e no deferimento de penhora dos ativos financeiros do agravante, o que resultou na penhora da remuneração do agravante. Por conseguinte, a parte agravante impugnou a penhora que recaiu sobre sua remuneração por se tratar de verba salarial, de modo que o juízo de origem acolheu parcialmente mencionada impugnação para manter o bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) da renda do agravante.” Sustenta que “os extratos bancários juntados aos autos comprovam que o agravante foi surpreendido com bloqueios judiciais sobre sua verba salarial, lhe privando do importe de 10.339,02 (dez mil trezentos e trinta e nove reais e dois centavos), valor este que é destinado para garantir a sua subsistência e de sua família”. Destaca que “a hipótese dos autos não preenche nenhum dos requisitos legais para a mitigação da penhora do salário do agravante, não existindo, portanto, qualquer ressalva permissiva constitucional para o deferimento da penhora; ( ) que o agravado não faz jus à exceção permissiva da penhorabilidade do salário do agravante, uma vez que, para tanto, seria necessário que o mesmo auferisse renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos ou que a penhora fosse realizada com o objetivo de satisfazer dívidas relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia”. Ressalta ainda que mesmo não sendo acolhida a tese da impenhorabilidade, “é importante elucidar que o bloqueio parcial da remuneração do devedor para satisfação do débito deve observar a real condição financeira do executado, a fim de não colocar a sua subsistência em risco. ( ) tal entendimento foi sedimentado no âmbito do STJ, sendo certo que a análise do caso concreto para verificar o percentual a ser deferido, a título de penhora, é medida que se impõe, ao passo que essa análise não foi realizada em primeira instância, dado ao fato que a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravante viola o princípio da dignidade humana”. Assevera que “há de se considerar que o agravante não estava preparado para o comprometimento de 30% (trinta por cento) da sua renda mensal, fato este que por si só justifica o inequívoco transtorno financeiro capaz de colocar a sua subsistência e a da sua família em risco”. Sustenta ainda que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “probabilidade do direito resta demonstrada através dos contracheques e extratos bancários que comprovam que o valor bloqueado se refere a remuneração do agravante, que não é passível de penhora pois o débito cobrado não é alimentar”; e “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, também se encontra presente no vertente caso, sendo decorrente dos fatos e da fundamentação jurídica exposta, pois, sem o mínimo ao seu sustento, é evidente que há impedimento para o agravante pagar as despesas básicas do cotidiano, o que justifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. E requer: “O deferimento da tutela de urgência para determinar o desbloqueio parcial da remuneração do agravante (30%), pois trata-se de verba salarial absolutamente impenhorável; No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para, confirmando a tutela de urgência, reformar a r. decisão recorrida para determinar o desbloqueio definitivo da remuneração do agravante, tendo em vista que a verba salarial é absolutamente impenhorável; Subsidiariamente, pugna-se que o percentual da penhora mensal seja minorado para 10% (dez por cento), tudo com o único objetivo de resguardar a subsistência do agravante e de sua família; A condenação do agravado ao pagamento das custas processuais ehonorários advocatícios.” – ID 55028526, p.12. Preparo regular (ID 55028536 e ID 55141941). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra decisão interlocutória pela qual acolhida parcialmente a impugnação para fixar a penhora no percentual de 30% do salário do executado. Com parcial razão. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. 2. Embargos conhecidos e não providos (Acórdão 1794675, 07343235220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários/soldos. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários/soldos, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime (Acórdão 1796327, 07345925720238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3.A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória. Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis. 4. Na hipótese, conforme informação obtida pelo portal da transparência juntado aos autos, verifica-se que o devedor recebe rendimento bruto de R$ 16.320,23 (dezesseis mil, trezentos e vinte reais e vinte e três centavos) na qualidade de servidor do STJ. Quanto ao Rendimento Líquido, este é de R$ 13.713,67 (treze mil, setecentos e treze reais e sessenta e sete centavos. Assim, não se vislumbra potencial prejuízo à sua subsistência. 5. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023; Acórdão 1720049, 07105963020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 21/6/2023, Data da Publicação: 13/7/2023; etc. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO (Acórdão 1795208, 07356580920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta dos autos que o executado/agravante, técnico do Ministério Público Federal, aufere renda mensal bruta no valor a R$ 15.243,61 (liquida de R$ 9.463,22), conforme demonstra o contracheque do mês de novembro/2023 (ID 179958403, na origem). Embora a elevada renda bruta, verifica-se que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) para pagamento da dívida em discussão nos autos pode significar prejuízo à subsistência do executado e de sua família. Isso porque demonstrado nos autos que suas despesas ordinárias já comprometem parcela significativa de sua renda líquida: aluguel mensal do imóvel de residência da família – R$ 2.100,00 (IDs 55028529 e 55028537), plano de saúde do titular e dos dependentes – R$ 2.062,88 (ID 179958403, na origem), compra de supermercado e farmácia – R$ 2.028,29 (ID 55028527). Dessa forma, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), e na linha do que define o STJ, observando-se a necessidade de preservar a dignidade do devedor e manter o necessário para sua subsistência e de sua família, tenho que sua renda permite suportar constrição parcial de sua verba salarial no percentual de 10% (dez por cento) da renda líquida (R$ 9.463,22 – ID 179958403 na origem) para quitar o débito exequendo. Assim, o pedido alternativo do agravante (fixação de um percentual que não comprometa a sua subsistência e de sua família e observando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade) pode ser deferido. Assim é que, diante das peculiaridades do caso, defiro parcialmente a liminar pleiteada para limitar a penhora a 10% do total dos rendimentos líquidos mensais do agravante até a quitação total do débito exequendo (mediante bloqueio via SISBAJUD na conta-salário ou diretamente na fonte pagadora, o que for mais efetivo na prática do Juízo de origem), devendo observar o Juízo que o valor que exceder ao percentual aqui definido e que já bloqueado na conta do devedor deve ser desbloqueado de imediato. Comunique-se a Vara de origem e venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora